Tribunal: TCU
Processo: 036.985/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Claudia Fernandes Mantovani contra o Acórdão 13932/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame, de modo a reformar o Acórdão 13932/2020-TCU-Primeira Câmara para tornar sem efeito seu subitem 9.3.2; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a parcela de quintos incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001 imune a absorção por reajustes futuros, por se tratar de vantagem amparada em decisão judicial transitada em julgado; 9.3. remeter cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.